Tribunal: TJSP
Processo: 2001744-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento – Alegação da autarquia embargante de omissão no V. Acórdão que, em ação acidentária, manteve a decisão interlocutória de primeiro grau determinando o restabelecimento do auxílio acidente a segurado aposentado por idade – Competência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a matéria, em obediência ao disposto no art. 109, inciso I, da

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento – Alegação da autarquia embargante de omissão no V. Acórdão que, em ação acidentária, manteve a decisão interlocutória de primeiro grau determinando o restabelecimento do auxílio acidente a segurado aposentado por idade – Competência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a matéria, em obediência ao disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal - Pretensão de restabelecimento de benefício acidentário - Preliminar recursal afastada - Cumulação de benefícios - Ausência do vício elencado - Caráter infringentes dos embargos caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2001744-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado LUIZ CARLOS
DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001744-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.219
2
VOTO No: 14.219
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2001744-98.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
EMBARGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Embargos de Declaração em agravo de instrumento Alegação da
autarquia embargante de omissão no V. Acórdão que, em ação
acidentária, manteve a decisão interlocutória de primeiro grau
determinando o restabelecimento do auxílio acidente a segurado
aposentado por idade Competência da Justiça Comum Estadual
para apreciar e julgar a matéria, em obediência ao disposto no art.
109, inciso I, da Constituição Federal - Pretensão de
restabelecimento de benefício acidentário - Preliminar recursal
afastada - Cumulação de benefícios - Ausência do vício elencado
-
Caráter
infringentes
dos
embargos
caracterizado
-
Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que
contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo INSS com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 64/68
que, por unanimidade de votos negou provimento ao recurso autárquico.
Sustenta o embargante, em preliminar a incompetência absoluta desta
Corte para apreciação da matéria. Quanto ao mérito, aduz ter o V. Acórdão incorrido em
omissão na medida que o art. 86 da Lei no 8.213/91 é bastante claro em vedar,
especificamente, a cumulação de qualquer aposentadoria com o benefício de auxílio-
acidente. Aduz que o V. Aresto embargado acaba por fazer uma interpretação equivocada
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já que para a Corte superior só é possível
a cumulação quando a aposentadoria foi concedida em data anterior ao ano de 1997.
Invoca, ainda, a Súmula 507 do STJ aduzindo que não há que se falar in casu em direito
adquirido. Por fim, prequestiona a matéria e requer o provimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração são tempestivos e merecem conhecimento.
Não há que se falar em incompetência desta Corte para a apreciação da
matéria.
A matéria discutida é de natureza acidentária.
Desse modo, entendo que o recurso deve ser conhecido e julgado
perante este Tribunal de Justiça, em obediência ao disposto no art. 109, inciso I, da
Constituição Federal.
Por força do comando constitucional em testilha, compete a Justiça
Comum Estadual processar e julgar ação decorrente de acidente de trabalho, inclusive no
tocante à concessão, restabelecimento e conversão de seus benefícios e, em se tratando de
ação proposta visando o restabelecimento de benefício decorrente de acidente de trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001744-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.219
3
o recurso deve ser julgado perante esta Corte.
No mais, entendo que inexiste omissão no julgado, uma vez que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que,
antecipando os efeitos da tutela de urgência, determinou o restabelecimento do auxílio-
acidente desde o seu cancelamento, analisado todas as questões controvertidas, inclusive
no tocante aos pontos elencados nos embargos de declaração, de maneira fundamentada
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste vício a ser sanado.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado todas as questões controvertidas, inclusive no tocante aos pontos
elencados nos embargos de declaração, de maneira fundamentada.
Aliás, a decisão contém todos os argumentos suficientes para justificar
a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
O que pretende o INSS é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
Desse modo, o julgado não apresenta quaisquer dos vícios elencados
nos declaratórios.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001744-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.219
4